Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL.
1. A relação entre dentista e paciente é contratual e encerra, em regra, obrigação de meio e não de resultado, relativamente à prestação do serviço. Daí que, se o dentista emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado quando o resultado esperado não foi alcançado. Logo, a clínica para a qual trabalha o dentista também não pode ser responsabilizada, vez que a solidariedade não transmuda a natureza da obrigação, cuja responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade.
2. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço, notória a dificuldade da autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da ré para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder todo o histórico de atendimento odontológico da paciente, documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão.
3. Ausente a prova pericial que indique a utilização das técnicas procedimentais adequadas e, do conjunto probatório, aferida a verossimilhança das alegações autorais, restou configurada falha na prestação dos serviços, em confronto às justas expectativas da consumidora, que optou pelo ressarcimento dos valores, implicando no retorno das partes ao status quo ante.
4. Em regra, a prestação de serviço defeituoso ou mesmo o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Contudo, verificado que a autora suportou dores, sensibilidade nos dentes e dificuldade para se alimentar, cabível a compensação pelo dano moral decorrente de aborrecimentos que ultrapassam os acontecimentos do cotidiano capaz de lesionar atributo da personalidade da autora, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento.
5. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.